Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001189-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSANA ALVES DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Rosana Alves de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Jaciara/MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em breve síntese, a Impetrante sustenta que a Resolução n. 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7. 3 47/85 e na Lei 8.069/90.
Aduz que, a referida Resolução, ao estabelecer que, nas questões por ela disciplinadas, o Estado só pode ser demandado em uma vara específica da Comarca da Várzea Grande, está criando prerrogativa de foro ao ente político sem previsão na Constituição Federal, bem como que a questão da prerrogativa de foro não pode ser criada nem por lei em sentido formal, quiçá por ato normativo secundário.
Neste contexto, requer que sejam concedidos à Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3o do código de processo civil, e, liminarmente, que seja concedido o efeito ativo, para a imediata reforma da decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da 1a vara especializada da fazenda pública da comarca de várzea grande/mt, restabelecendo o juízo a quo para processar a julgar a presente ação, conformando -se a liminar na decisão de mérito.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, concedo os benefícios da justiça gratuita à Agravante, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência disponível no ID n. 73984991.
Inicialmente, esclareço que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Pois bem.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso porque, apesar de verificar que realmente houve o declínio de competência do Juízo da Primeira Vara da comarca de Jaciara/MT, conforme previsto no ID n. 47777004 (Processo de origem n. 1000235-05.2021.8.11.0010) para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM, tal fato não impede a análise do pleito vindicado na ação.
Ou seja, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esta não deve ser deferida.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, uma vez que não preenchido os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora